Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-35.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIVERGENTE DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1.A notificação extrajudicial enviada para comprovação da constituição em mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito.
2.Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida a determinação judicial de emenda, correta a sentença que extinguiu o processo.
3.Apelo não provido.